Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à SUSEG para pesquisa de bens da parte devedora na demanda executória n.o 0719844-17.2023.8.07.0001 (Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF)
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente diz respeito à execução de título extrajudicial lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, ajuizada em 11.05.2023; (ii) comparecimento espontâneo da parte executada, em 02.06.2023; (iii) realizadas pesquisas aos sistemas conveniados, sem a localização de ativos da parte devedora; (iv) curso processual suspenso (execução frustrada), em 16.07.2024; (v) requerimento de expedição de ofícios (no caso concreto à SUSEP) para a localização de bens indeferido na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para verificar a existência de bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da predominância do interesse do exequente seja interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts 6o e 797).
5. Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (CPC, artigo 798, II, “c”).
6. Além de não estar evidenciada a ofensa ao princípio da cooperação (deferimento de várias diligências de busca de ativos nos sistemas conveniados), não resultou demonstrado de que forma a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) seria capaz de auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte agravada, uma vez que a referida autarquia constitui mero mecanismo de controle e fiscalização do mercado de seguros, e não banco de dados de bens, direitos e obrigações.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c” e 921, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1973230, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 12.03.2025; acórdão 19664335, Rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 13.02.2025; acórdão 1973385, Rel. Desa Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 25.03.2025;